Tribunal: STJ
Processo: 5265101-06.2017.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980373 - GO(2025/0245601-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFLICIONE BELARMINO
ADVOGADO
: DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: MARDANE VALENTINO PORTO
AGRAVADO
: MARTA LUIZA SANTOS PORTO
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO DIAS CALIXTO - GO013591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2.015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c8d3a9cb-e107-4c1f-8ce6-96c8e9fe0377

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980373 - GO (2025/0245601-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFLICIONE BELARMINO
ADVOGADO
: DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: MARDANE VALENTINO PORTO
AGRAVADO
: MARTA LUIZA SANTOS PORTO
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO DIAS CALIXTO - GO013591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC/2.015, na medida em
art. 1.022
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
JEFLICIONE BELARMINO
decisão monocrática desta Relatoria (fls. 629-634), que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 638-641), a parte agravante defende, em síntese, que o
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, aduz que "não há falar que o acordão estadual apreciou de forma
plena e fundamentada a matéria veiculada na apelação, especialmente por ser incontroverso que
mesmo instado via aclaratórios, não integrou o acordão vergastado mediante apreciação da
preliminar de nulidade da sentença nos termos em que posta, cujo objeto é justamente o
" (fl.640).
julgamento do pedido de gratuidade formulado no evento 78
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 645-649, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53234022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:03
Código de Controle do Documento: 71c49a71-049c-4ead-b357-51971ebe0584

Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
De fato, em sede de apelação, a parte apelante (ora agravante) arguiu preliminar de
nulidade da sentença por suposta falta de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado
em primeira instância.
Por seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) rejeitou a referida
preliminar sob o fundamento de que o juízo do primeiro grau apreciou, de maneira expressa e
fundamentada, o pedido de justiça gratuita. A propósito, confira-se excerto do acórdão estadual:
"De igual modo, noto que não prospera a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, em virtude do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça,
uma vez que, ao proferir decisão saneadora (evento n. 33), o Juiz de origem
tomou as cautelas de fundamentar sua conclusão (de indeferimento) na
ausência de provas da alegada hipossuficiência da parte ré, ora apelante.
A propósito, por pertinente, colaciono trecho da referida decisão saneadora:
“(...) não logrando o promovido comprovar documentalmente a
insuficiência de recursos, não se dignando a apresentar nem mesmo
cópias da declaração de Imposto de Renda, do contracheque e/ou CTPS,
desacolho o pleito de gratuidade.”
Desse modo, considerando que o Magistrado privemo decidiu, de modo
fundamentado, sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré
/apelante (ainda que contrário à pretensão dela), afasto a alegação preliminar
de negativa de prestação jurisdicional." (fls. 519-520).

Assim, não prospera a alegação trazida no recurso especial de que o Tribunal a quo
deixou de examinar a tese preliminar de nulidade da sentença, arguida no recurso de apelação.
Com efeito, conforme restou asseverado no
impugnado, não se vislumbra
decisum
negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
solução da lide, dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de
omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
Relator
QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP,
Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n. 45.542/SP, Relator Ministro
5/3/2025;
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJEN de
e EDcl no AgInt
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
nos EDcl nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR,
MAURO CAMPBELL MARQUES,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
A título de reforço:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFETIVA
CPC/2015.
INTERMEDIAÇÃO
DO
CORRETOR
E
RESULTADO
ÚTIL
DO
INSTRUMENTO
DE
COMPRA
E
VENDA.
COMISSÃO
DEVIDA.
Documento eletrônico VDA53234022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:03
Código de Controle do Documento: 71c49a71-049c-4ead-b357-51971ebe0584

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E
SÚMULA 83/STJ.
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Quanto ao tema comissão de corretagem, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que é devida a comissão de corretagem por intermediação
imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem,
efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do
negócio.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a transferência da
comissão de corretagem para o comprador é válida, desde que haja informação
clara a esse respeito.
4. O Tribunal a quo esclareceu que o "exame percuciente da extensa prova
produzida indicativa de que foram os embargantes quem, a despeito de serem
os compradores do imóvel, ficaram encarregados do pagamento da comissão à
embargada". Destacou, ainda: "do exame da extensa prova produzida
indicativa do acerto entre vendedores e compradores de que o preço do imóvel
pretendido era R$ 850.000,00, mas ficou por R$ 800.000,00, justamente porque
os embargantes assumiram a obrigação do pagamento da comissão." Desse
modo, entendeu que foi observado o dever de informação acerca da
transferência do pagamento da cláusula de corretagem.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.809.941/SP,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
30/6/2025,
5/8/2025)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
REGISTRO. MANUTENÇÃO. CONSENTIMENTO. VÍCIO. PROVA. AUSENTE.
VÍNCULO SOCIOAFETIVO. EXISTENTE. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do registro de
nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos termos do
do Código Civil, em virtude da presunção de veracidade decorrente
art. 1.604
do ato, assim como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre
pai e filho.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro
AREsp n. 2.731.817/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
30/6/2025,
7/7/2025)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:03
Código de Controle do Documento: 71c49a71-049c-4ead-b357-51971ebe0584

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.373 / GO
Número Registro: 2025/0245601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
526510106 52651010620178090029
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFLICIONE BELARMINO
ADVOGADO : DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: MARDANE VALENTINO PORTO
AGRAVADO
: MARTA LUIZA SANTOS PORTO
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO DIAS CALIXTO - GO013591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFLICIONE BELARMINO
ADVOGADO : DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: MARDANE VALENTINO PORTO
AGRAVADO
: MARTA LUIZA SANTOS PORTO
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO DIAS CALIXTO - GO013591
TERMO
Documento eletrônico VDA54011399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 9b357bab-c76f-495a-b4d5-ac5abdcda077

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 9b357bab-c76f-495a-b4d5-ac5abdcda077